Tribunal: TCU
Processo: 014.310/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, Programa Mais Médico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em decorrência do recebimento indevido de proventos, no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Livia Hinz Calico; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Livia Hinz Calico, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/11/2014 4.333,33 1o/12/2014 10.000,00 1o/1/2015 10.000,00 1o/2/2015 10.000,00 1o/3/2015 10.000,00 1o/4/2015 10.000,00 1o/5/2015 10.000,00 1o/6/2015 10.000,00 1o/7/2015 10.000,00 1o/8/2015 10.000,00 1o/9/2015 10.000,00 1o/10/2015 10.000,00 9.3. aplicar à responsável Livia Hinz Calico, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. notificar a responsável e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde acerca desta decisão.